Tribunal: TCU
Processo: 015.476/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação noticiando supostas irregularidades na condução de certame licitatório cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia consultiva. Análise das oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação noticiando possíveis irregularidades no Regime Diferenciado de Contratação 18/2019, promovido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em que se adotou o critério de julgamento pela melhor combinação de técnica e de preço, com vistas à contratação de serviços de engenharia para o desenvolvimento de anteprojetos, projetos básicos técnicos e projetos executivos nas áreas de arquitetura, estrutura, instalações prediais, engenharia mecânica, automação, infraestrutura (redes), urbanismo e desenho industrial (mobiliário e sinalização) em edificações da Fiocruz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, determinar à Fundação Oswaldo Cruz que: 9.2.1. adote providências cabíveis para anular a decisão de 4/3/2020 da comissão de licitação que deu provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa Architectus S/S, com base no art. 7o, inciso VI, do Decreto 7.581/2011, e que inabilitou a empresa Arqhos Consultoria e Projetos no âmbito do RDC Eletrônico 18/2019 (processo 25389.100104/2019-55), tendo em vista que o ato em questão promoveu restrição ao caráter competitivo do certame, em desrespeito ao art. 1o, §1o, inciso I, da Lei 12.462/2011, e baseou-se em exigência de habilitação técnica que extrapola as disposições do art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993 (exigência de um único profissional com dedicação exclusiva para parcelas do objeto); 9.2.2. anule todos os atos subsequentes e diretamente dependentes da inabilitação da mencionada empresa, que ocorreu sob a alegação de esta não atender aos requisitos do item 11.1.1.8 do edital do certame, retornando o processamento da licitação ao estágio em que o certame se encontrava; 9.2.3. informe ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.3. alertar à Fundação Oswaldo Cruz de que a revogação de certame licitatório, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/1993 (aplicável ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas), só pode ocorrer diante de fatos supervenientes que demonstrem que a contratação pretendida tenha se tornada inconveniente e inoportuna ao interesse público; 9.4. dar ciência desta deliberação ao representante e ao interessado; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação constante do subitem 9.2 supra .